Tribunal: TJBA
Processo: 8027178-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027178-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVANITO SANTOS SILVA Advogado(s): CAROLINE MASCARENHAS MARTINS LIMA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE CAPITÃO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO POR IRDR, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo que deixou de promover o impetrante ao posto de 1º Tenente PM na ativa, para fins de percepção de proventos equivalentes ao posto de Capitão PM na reserva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões preliminares em discussão: (i) saber se o feito deve ser suspenso por IRDR não admitido; (ii) saber se procede a impugnação à gratuidade da justiça diante do recolhimento das custas; e (iii) saber se houve decadência do direito do impetrante. 3 - No mérito, a questão consiste em saber se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente e consequente percepção de proventos de Capitão, apenas com base no tempo de serviço e curso de aperfeiçoamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A suspensão por IRDR não procede, pois a suspensão dos processos individuais opera-se somente após a efetiva admissão do incidente, nos termos do art. 982, I, do CPC. 5 - A impugnação à gratuidade da justiça restou prejudicada, tendo em vista o recolhimento das custas processuais pelo impetrante. 6 - A decadência não se configura em casos de ato omissivo continuado, que se renova mensalmente, conforme precedentes do STJ. 7 - A promoção na carreira de policial militar exige não apenas tempo de serviço, mas o cumprimento de requisitos específicos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, como inclusão na lista de pré-qualificação, aprovação em cursos preparatórios, conceito profissional e moral adequados, e existência de vagas. 8 - A aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares é requisito essencial para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares, conforme Decreto Estadual nº 16.300/15. 9 - Não há prova pré-constituída do cumprimento dos requisitos legais exigidos, sendo insuficiente o mero decurso do tempo de serviço para garantir a promoção pretendida. IV. DISPOSITIVO 10 - Preliminares rejeitadas e segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 122, 127, II, 134 e 138; Decreto Estadual nº 16.300/15, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.894.377/AM, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 4/12/2023; TJ-BA, MS 80399771320218050000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 20/05/2022; TJ-BA, MS 80042338320238050000, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, j. 30/07/2024; TJ-BA, MS 80219180620238050000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, j. 10/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8027178-30.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante IVANITO SANTOS SILVA e parte Impetrada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02